Tribunal: TJES
Processo: 5000700-75.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-75.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIO GARIBOLA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000700-75.2024.8.08.0057
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
MÁRIO GARIBOLA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – OPERAÇÃO DISFARÇADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O recorrente insurge-se contra sentença que declarou a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, determinando a baixa do contrato e fixando indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, além da possibilidade de restituição de valores eventualmente descontados em duplicidade.

2. O contrato celebrado entre as partes revela-se abusivo. Consoante jurisprudência consolidada, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando não acompanhada de efetiva utilização do cartão ou de ciência clara do consumidor acerca da modalidade contratual, configura prática lesiva, apta a induzir o consumidor a erro.

3. No caso dos autos, o recorrido pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou por aderir a modalidade de cartão consignado, cujo mecanismo de pagamento mínimo perpetua a dívida por prazo indeterminado. Tal prática afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A sentença determinou a conversão da operação em empréstimo consignado comum, providência que se mostra adequada, uma vez que preserva a intenção inicial do consumidor e corrige a distorção contratual imposta pela instituição financeira.

5. A situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero dissabor. Os descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem perspectiva de quitação, configuram dano moral in re ipsa, em razão do comprometimento de verba alimentar. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. A sentença condicionou eventual restituição em dobro à comprovação de descontos posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal comando deve ser mantido, não havendo razão para reforma.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)